Tribunal: STF
Processo: Rcl 90201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Wellington Sebastião Bueno Fernandes em face de decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 05814843- 61.2023.8.09.0051), que teria, em tese, desrespeitado o quando decidido por esta CORTE  no julgamento do Tema 671-RG, RE 724.347, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A parte autora interpôs agravo em recurso extraordinário no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (autos nº 5814843-61.2023.8.09.0051).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deixou de conhecer e dar seguimento ao agravo em recurso extraordinário (Doc. nº 7), sob os fundamentos seguintes: ‘Isto posto, deixo de conhecer do agravo, ante sua manifesta adminissibilidade (inteligência do art. 932, III do CPC)’.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, “seja julgado procedente a presente ação para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e seja determinado medida adequada para a solução da controvérsia (art. 988 do CPC e art. 161, III do RISTF)”.

É o relatório. Decido.
Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pelo Juízo reclamado, por sua manifesta inadequação, nos seguintes termos (eDoc. 9):

“De plano, analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice ao seu conhecimento.
Conforme é cediço, a sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015 dispõe que contra a decisão que analisa a admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de recurso repetitivo ou de repercussão geral, cabe o agravo interno (inteligência do art. 1.030, §2º, do CPC), sendo, portanto, erro grosseiro o manejo do agravo para as Cortes Superiores, previsto no art. 1.042 do CPC (cf. STF, Tribunal Pleno, AgR no ARE n. 1.282.644/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/11/2020).
In casu, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento do STF (Tema de Repercussão Geral sobre a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir). Desse modo, a parte recorrente deveria ter interposto agravo interno, conforme já explicitado.
Isto posto, deixo de conhecer do agravo, ante sua manifesta inadmissibilidade (inteligência do art. 932, III, do CPC).” 

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente